Tribunal: TJPA
Processo: 0120102-98.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0120102-98.2016.8.14.0301

APELANTE: SERVFOTOS COMERCIO E SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA - ME

APELADO: JASREP REPRESENTACOES LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0120102-98.2016.8.14.0301

APELANTE: SERVFOTOS COMERCIO E SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA - ME

ADVOGADO: LUIZ ALBERTO AMADOR SOLHEIRO JUNIOR

APELADO: JASREP REPRESENTACOES LTDA - EPP

ADVOGADO: ARLEN PINTO MOREIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

________________________________________________________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS EM RAZÃO DE HAVER RASURAS NOS CHEQUES. NO PRESENTE CASO, AS RASURAS LANÇADAS NÃO MACULAM O VALOR DO DÉBITO E A IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CREDORA E DEVEDORA NO TÍTULO DE CRÉDITO, BEM COMO É POSSÍVEL AFERIR-SE A DATA DA SUA EMISSÃO, O QUE FOI, INCLUSIVE, CONFIRMADO PELO EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO ESSENCIAL NO DOCUMENTO. RASURA SEM EFICÁCIA PARA DESNATURAR O CHEQUE COMO PROVA ESCRITA PARA INSTRUIR AÇÃO MONITÓRIA NOS TERMOS DO ART. 700 E ss DO CPC/15. CÁRTULAS EMITIDAS EM RAZÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0120102-98.2016.8.14.0301

APELANTE: SERVFOTOS COMERCIO E SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA - ME

ADVOGADO: LUIZ ALBERTO AMADOR SOLHEIRO JUNIOR

APELADO: JASREP REPRESENTACOES LTDA - EPP

ADVOGADO: ARLEN PINTO MOREIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por SERFOTOS COMERCIO E SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA - ME em face de sentença do juízo da 7ª Vara Cível e empresarial de Belém nos autos da ação monitória promovida em face de JASREP REPRESENTACOES LTDA - EPP.

A sentença julgou improcedente a ação monitória nos seguintes termos:

Verificando os títulos originais com os documentos micrografados de fls. 38/39 não é difícil constatar alterações que importam levantar suspeitas sobre a integralidade dos títulos originais apresentados pela parte autora fls. 15/16 dos autos.

(...)

Assim sendo, a essência da ação monitoria parte do princípio de prova escrita literal e certa, exigível quanto à obrigação dela constante, a ponto de em caso de procedência se constituir em título executivo judicial, assim sendo, em verdade a prova escrita já traz os elementos substanciais da formação de um título, restando-lhe tão somente a força executiva que é adquirida pela procedência da ação monitoria.

Mas no presente caso, sobram dúvidas consideráveis sobre incidência de fraude quanto aos títulos, passíveis, inclusive, de investigação no âmbito criminal.

Isto posto, nos termos do art. 487,1, do CPC, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a ação monitoria por não reconhecer autenticidade e legitimidade dos documentos fls. 15/16 dos autos.

Nas razões recursais aduz o apelante que não houve qualquer conduta ilícita que maculasse os cheques que se fundam a ação monitória, sendo inquestionável que o apelado mencionou que os cheques foram sustados em razão de desacordo comercial, sendo, então, documentos hábeis para compor a ação monitória.

Nas contrarrazões aduz o recorrido que os cheques foram alterados, tendo estes sido emitidos em 2011, tentando o autor alterar sua data de emissão para 2014, o que gera impedimento para o processamento da ação monitória, devendo ser mantida a sentença de piso.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0120102-98.2016.8.14.0301

APELANTE: SERVFOTOS COMERCIO E SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA - ME

ADVOGADO: LUIZ ALBERTO AMADOR SOLHEIRO JUNIOR

APELADO: JASREP REPRESENTACOES LTDA - EPP

ADVOGADO: ARLEN PINTO MOREIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

VOTO

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Volta-se o recorrente contra a sentença que julgou improcedente a ação monitória, alegando que os cheques apresentados são documentos hábeis a compor a ação monitória, de modo que deve ser processada a ação em questão, para o fim de obter o adimplemento descrito nos cheques apresentados com a inicial.

Observando o que consta nos autos, verifica-se que os cheques apresentam rasuras que alteram a data de sua emissão. No entanto, a alteração em questão não serve de óbice ao manejo da ação monitória, considerando que mesmo se fosse contabilizada a data de emissão do títulos de crédito nas datas de 01/12/2011 e 23/12/2011 , não haveria transcorrido o prazo prescricional, que se refere a súmula n. 503 do STJ, uma vez que a ação monitória foi ajuizada em 16/02/2016.

Súmula n, 503/STJ

O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.

Com relação a rasura na data de emissão dos cheques, apesar de ser uma conduta que pode impedir o processamento de ações executivas ou monitórias, no presente caso os cheques em questão podem ser considerados como documentos pertinentes para embasar a ação monitória, haja vista que as rasuras lançadas não maculam o valor do débito e a identificação das partes credora e devedora no título de crédito, bem como é possível aferir-se a data da sua emissão, o que foi, inclusive, confirmado pelo embargante, que juntou cópias dos documentos e ratificou as datas da emissão dos cheques, as quais seriam 01/12/2011 e 23/12/2011; de modo que no caso em tela, a prova escrita se mostra suficiente para embasar a ação monitória, nos termos do art 700 do CPC/15:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do
art. 381
.

§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

Ainda nesse aspecto, vejamos os julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. INSURGÊNCIA DA RÉ. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO EM SEDE DE APELAÇÃO. DEFERIMENTO COM EFEITOS EX NUNC. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVAS REQUERIDAS PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. INUTILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC.
RASURA NA DATA DE EMISSÃO DO CHEQUE. AUSÊNCIA DE VÍCIO ESSENCIAL NO DOCUMENTO. RASURA SEM EFICÁCIA PARA DESNATURAR O CHEQUE COMO PROVA ESCRITA PARA INSTRUIR AÇÃO MONITÓRIA.
CÁRTULAS EMITIDAS EM RAZÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO NÃO COMPROVADA. ADITIVO CONTRATUAL QUE SEQUER ESTÁ ASSINADO PELA EMBARGADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS CÁRTULAS. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 18ª C. Cível - 0000813-19.2018.8.16.0117 - Medianeira - Rel.: Desembargador Espedito Reis do Amaral - J. 22.06.2020)

(
TJ-PR
- APL: 00008131920188160117 PR 0000813-19.2018.8.16.0117 (Acórdão), Relator: Desembargador Espedito Reis do Amaral, Data de Julgamento: 22/06/2020, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE (SÚMULA 299 STJ)– ADULTERAÇÃO QUANTO A DATA DE EMISSÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
A rasura na data de emissão do cheque não é capaz de invalidar os demais dados que se extraem do documento, sendo apto a demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes e a falta de pagamento pelo devedor. 2. O cheque mostra-se apto a demonstrar o crédito pretendido, pois o título preserva suas características cambiais, quais sejam, a cartularidade, a autonomia e a literalidade, devendo ser mantida a sentença que julgou procedente a presente ação monitória e converteu a prova escrita em título executivo.
3. Recurso desprovido.

(TJ-MS
- AC: 08029529120198120017 MS 0802952-91.2019.8.12.0017, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 30/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. RASURA NA DATA DE EMISSÃO. PRESCRIÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA PRETENSÃO DO AUTOR. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Consoante a regra de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo (artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil). 2.
A rasura na data de emissão do cheque não é capaz de invalidar os demais dados que se extraem do documento, sendo apto a demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes e a falta de pagamento pelo devedor. 3.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(
TJ-DF
00039531120168070011 DF 0003953-11.2016.8.07.0011, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/06/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, verifica-se que houve uma relação comercial entre as partes, o que se consubstancia pela alegação da parte executada, que em sede de embargos à monitória, confirma que os cheques foram sustados em razão de desacordo comercial.

Além disso , não obstante se tratar de liberalidade das partes enfocar sobre o negócio jurídico que se pautou o título de crédito, tal medida não é essencial, haja vista que o Superior Tribunal de Justiça entende que em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. (Súmula n. 531/STJ) (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 - Tema 564). Jurisprudência em Teses – Edição nº 62.

Súmula 531 - Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.

Sabe-se que cabe ao autor da ação monitória apresentar documento escrito que demonstre dívida relativa ao pagamento de quantia certa, entrega de coisa fungível ou entrega de bem móvel, cabendo ao réu aduzir fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, conforme dispõe o art. 373 do CPC/15. Contudo, os argumentos do réu, no caso em tela, voltaram-se a combater a formalidade dos documentos apresentados pelo autor, mas não trouxe outros argumentos capazes de elidir a dívida consubstanciada nos cheques prescritos.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO - MONITÓRIA - DOCUMENTO HÁBIL À INSTRUI-LA - PROVA ESCRITA DE OBRIGAÇÃO - INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO OU FATO IMPEDITIVO/EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - ÔNUS DA PROVA. Para o manejo de ação monitória é suficiente a apresentação de prova escrita na qual indique obrigação de pagar quantia em dinheiro. Cumpre ao réu na ação monitória comprovar suficientemente a inexistência do crédito ou qualquer outro óbice à pretensão deduzida em juízo.

(TJ-MG - AC: 10378120026711001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 07/04/2020, Data de Publicação: 29/04/2020)

Isto posto, a sentença de piso merece reforma, sendo pertinente que a ação monitória seja julgada procedente, condenando a parte ré ao pagamento da quantia descrita nos referidos cheques, acrescida de juros e correção monetária desde a data do vencimento do cheque, nos termos do art. 702, § 8º do CPC.

Inverte-se o ônus de sucumbência, de modo que fixo os honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC/15, bem como as custas processuais a serem arcados pelo recorrido.

Desse modo, CONHEÇO DA APELAÇÃO E DOU PROVIMENTO ao recurso, reconhecendo que o documento apresentado é hábil a embasar a ação monitória, nos termos da fundamentação deste
decisum, s
endo pertinente que a ação monitória seja julgada procedente, condenando a parte ré ao pagamento da quantia descrita nos referidos cheques prescritos.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 22/09/2023